Tribunal: TJPA
Processo: 0811596-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811596-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIANE BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811596-44.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: JOSIANE BATISTA DA SILVA.

ADVOGADO: GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119845.

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE – OAB/RS 63894-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que manteve monocrática em agravo interno, alegando contradição quanto aos argumentos suscitados pelo embargante sobre a validade da notificação extrajudicial, aceitou a apresentação do contrato eletrônico com certificação digital e afastou a alegação de abusividade da taxa de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão ou erro material quanto à análise da notificação extrajudicial, da exigência do contrato original e da alegada abusividade dos juros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, a decisão impugnada analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos levantados no recurso, conforme demonstra a ementa e o corpo do acórdão: (i) Considerou válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, à luz da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.951.888/RS – Tema 1.132); (ii) Reconheceu a suficiência do contrato eletrônico com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, conforme MP 2.200-2/2001 e jurisprudência do TJPA (AI 0808515-29.2020.8.14.0000); (iii) Afastou a alegação de abusividade da taxa de juros, com base no entendimento do STJ de que o fato de a taxa contratada estar acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abuso (AgInt no AREsp 2.562.654/RS).

5.A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Inexiste vício quando o julgamento enfrentar expressamente as questões essenciais ao julgamento da causa." "2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.562.654/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/08/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.326.609/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2024; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJE 30/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811596-44.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:
JOSIANE BATISTA DA SILVA
.

ADVOGADO:
GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119845.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
SERGIO SCHULZE – OAB/RS 63894-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por

JOSIANE BATISTA DA SILVA
,
impugnando a decisão monocrática proferida por este Relator
Id. 24846157 pag.1/7
,
a qual

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento
.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui contradição, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer o total provimento do presente recurso, sanando o vício apontado.

Nas
contrarrazões aos embargos
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que manteve monocrática em agravo interno, alegando contradição quanto aos argumentos suscitados pelo embargante sobre a validade da notificação extrajudicial, aceitou a apresentação do contrato eletrônico com certificação digital e afastou a alegação de abusividade da taxa de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão ou erro material quanto à análise da notificação extrajudicial, da exigência do contrato original e da alegada abusividade dos juros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

No caso, a decisão impugnada analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos levantados no recurso, conforme demonstra a ementa e o corpo do acórdão: (i) Considerou válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, à luz da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.951.888/RS – Tema 1.132); (ii) Reconheceu a suficiência do contrato eletrônico com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, conforme MP 2.200-2/2001 e jurisprudência do TJPA (AI 0808515-29.2020.8.14.0000); (iii) Afastou a alegação de abusividade da taxa de juros, com base no entendimento do STJ de que o fato de a taxa contratada estar acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abuso (AgInt no AREsp 2.562.654/RS).

5.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:
"1. Inexiste vício quando o julgamento enfrentar expressamente as questões essenciais ao julgamento da causa." "2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante
:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.562.654/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/08/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.326.609/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2024; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJE 30/11/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, a embargante alega que a decisão possui contradição, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que;

“(...)

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONTRATO ELETRÔNICO E TAXA DE JUROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática em ação de busca e apreensão, questionando a validade da notificação, necessidade de apresentação do contrato original e abusividade da taxa de juros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) validade da notificação extrajudicial; (ii) necessidade de apresentação do contrato original; e (iii) abusividade dos juros contratuais.

III. Razões de decidir

3. Para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável prova do recebimento, conforme STJ.

4. Em contratos eletrônicos com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, o documento digital supre a exigência do original.

5. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser analisadas outros fatores como custo de investigação e risco da operação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. Notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora." "2. Contrato eletrônico com certificação ICP-Brasil dispensa apresentação de via física original." "3. Taxa superior à média de mercado não configura, isoladamente, abusividade."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; MP 2.200-2.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.501.998/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 30.09.2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.326.609/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024; TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021; AgInt no AREsp 2.562.654/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.08.2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id.
21056510 pag. 1/2
.

Aduz a agravante em síntese, que as alegações do recurso não foram analisadas corretamente, visto que para a instrução da ação de busca e apreensão, é necessário a notificação valida, a apresentação da via original do contrato, sustenta ainda abusiva a taxa de juros aplicada no contrato.

No que se refere a validade da notificação extrajudicial, destaco entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF.

2. O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), dispensando-se a prova do recebimento.

3. Considerando que no acórdão recorrido consta que a notificação não foi recebida no endereço da parte recorrida, não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem recair na incursão de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.501.998/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. COMPROVAÇÃO. MORA
. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.

2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.326.609/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

No caso da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário em sede de ação de busca e apreensão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2
. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1
. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ...Ver ementa completa ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

No que se refere as taxas de juros aplicadas foi superior à informada pelo Banco Central à época, considerando-se abusivos.

Analisando os autos, e conforme o entendimento do C. STJ, que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...)”.

Dito isto, concluo inexistir a contradição apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação.
O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão/erro material, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisium, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO do presente recurso de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025